Tribunal: STF
Processo: Rcl 70140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de prestação de serviços entre as partes do processo originário, mediante empresa interposta, houve o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre o contratante e a empregada da contratada, sob a premissa de ser ilícita a terceirização. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, ao paradigma do Supremo Tribunal Federal, constante da ADPF nº 324/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado.



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre o banco contratante e a empregada da empresa contratada, declarando-a bancária e deferindo o pagamento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, a decisão proferida pela Justiça Trabalhista aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, que aponta para a licitude da terceirização, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 



    IV. Dispositivo



    5. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.